Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-30.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801213-30.2022.8.14.0015

APELANTE: RYAN JACKSON DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
TENTATIVA DE LATROCÍNIO - ART. 157, §3º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO - CRITÉRIO OBJETIVO - PEDIDO DE
REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA FACE A TENTATIVA – DESCABIMENTO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE A SUA TOTALIDADE

-
MANUTENÇÃO EM 1⁄2 (METADE). A jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior
o iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
Conjunto probatório carreado aos autos que permite concluir que o ora apelante agiu com dolo ao lesionar a vítima, investindo 02 (duas) vezes contra o corpo do ofendido após luta corporal travada,
e, na segunda investida, a arma falhou, assumindo, por conseguinte, o risco do resultado morte, atestando seguramente o
animus necandi,
que não se deu por circunstâncias alheias às suas vontades.

Manutenção da redução em 1⁄2 (metade), como fora fixada pelo juízo sentenciante, pois, malgrado as lesões não profundas, o ataque evidencia, no mínimo, a assunção do risco de produção de um resultado mais grave, como a morte. A qualquer homem mediano é acessível saber que efetuar 02 (dois) tiros seguidos na vítima, sendo que, no segundo, a arma falhou, pode causar, ao menos, alguma hemorragia grave e, em decorrência disso, a morte.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RYAN JACKSON DA SILVA LOPES,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, q
ue o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requereu a defesa, unicamente, a redução do
quantum
máximo em relação ao reconhecimento da tentativa, qual seja, 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do ora apelante, narrou a denúncia,
verbis:

(...).

No dia 06 de março de 2022, por volta das 06h30min, na Rua Dom João VI, Conjunto Novo Horizonte, bairro Jaderlândia, neste município, o denunciado RYAN JACKSON DA SILVA LOPES foi preso em flagrante delito, logo após, ter desferido um disparo de arma de fogo, contra a vítima FRANCISCO EDIMAR GOMES DE ARAÚJO cujo dolo era garantir a subtração da motocicleta Honda/CG 125, placa OTR-3462.

O disparo não atingiu a vítima por circunstâncias alheias a vontade do acusado que ainda tentou desferir mais disparos, entretanto, a arma falhou.

No dia e hora supramencionados, a vítima chegou a uma panificadora localizada no referido local e estacionou sua motocicleta, instante em que o denunciado, munido com uma arma de fogo, anunciou o roubo, exigindo que o ofendido entregasse a chave do seu veículo e dinheiro.

Ato contínuo, a vítima reagiu e travou luta corporal com o acusado que efetuou um disparo de arma de fogo, contra o ofendido, que, somente por circunstâncias alheias a vontade do acusado, não conseguiu atingir a vítima. (ID 53976079 - Pág. 6).

O denunciado ainda tentou efetuar mais disparos, entretanto, a arma falhou, em empreendeu fuga do local em posse somente da chave da motocicleta acima mencionada e da arma de fogo que portava.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada, e, após diligências nas imediações, a equipe policial avistou o denunciado pulando quintais, ocasião em que foi preso.

Durante a revista pessoal foi encontrada a chave do veículo da vítima, no bolso da bermuda do denunciado.

A vítima sofreu lesões no ombro esquerdo, em razão da luta corporal travada com o denunciado. A vítima foi encaminhada para atendimento médico na UPA de Castanhal.

Perante a autoridade policial o acusado confessou em parte os fatos a si imputados.

Alegou que usava um simulacro de arma de fogo e não soube informar o que aconteceu com o simulacro durante sua fuga.

Não confessou a ocorrência de um disparo de arma de fogo, nem que tentou desferir outros disparos.

(...).

Agindo conforme a conduta descrita acima, denota-se que o denunciado RYAN JACKSON DA SILVA LOPES praticou o crime de roubo qualificado na modalidade tentada, (latrocínio tentado), previsto no Art. 157, § 3º, II, c/c Art. 14, II, ambos do CP, eis que pelas declarações do ofendido houve um disparo de arma de fogo que não acertou a vítima e a tentativa de outros disparos (arma falhou), somente não se consumando a morte do ofendido, por circunstâncias alheias a vontade do denunciado.

(...).

Após a regular instrução, o ora apelante fora condenado
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, requerendo, unicamente, a
redução do
quantum
máximo em relação ao reconhecimento da tentativa, qual seja, 2/3 (dois terços),

sob a alegação de ausência de fundamentação para a fixação do patamar de 1⁄2 (metade) pelo juízo sentenciante.

Sem razão a defesa.

Verifico que o conjunto probatório indica a progressão criminosa do acusado, começando com ameaça grave e culminando em disparos de arma de fogo para garantir a posse dos bens subtraídos, assegurar a fuga e evitar a punição, resultando na tentativa de latrocínio.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça,
no crime tentado, a aferição da quantidade

de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO TENTADO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
2. No caso em tela, a redução da pena pela tentativa no patamar máximo pleiteado pela defesa mostra-se inviável, em que o recorrente tendo adentrado no quarto da vítima, colocado uma corda em seu pescoço, um pano em sua boca, apalpado seus seios, sendo constatado, por Laudos de Exame de Corpo de Delito, ter havido lesões externas na vagina da vítima. 3. Nesse contexto, a redução pela tentativa em 1/3 (um terço) aplicado pelo Tribunal de origem se mostrou razoável tendo em vista que o iter criminis percorrido pelo recorrente se aproximou consideravelmente da consumação do crime de estupro. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2218765 TO 2022/0306572-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Não é outro o entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CPB. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. (...). REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA PELA TENTATIVA - DESCABIMENTO -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE A SUA TOTALIDADE.
QUANTUM
DE 1/3 MANTIDO. (...). (TJ/PA, Acórdão Nº 162.224, Rela. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias, Publicação: 17/07/2016).

In casu,
o ora apelante fora capturado logo após o fato, detido por policiais, estando ainda na posse da chave da moto da vítima, conforme faz prova o auto/termo de exibição e apreensão (ID 15923490 - Pág. 3) e o auto de entrega (ID 15923490 - Pág. 9).

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime tentado depende, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica quase todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em 1⁄2 (metade) pelo juízo sentenciante, estando de acordo com o grau de censura que a conduta requer, por percorrer quase a integralidade do
iter criminis,
uma vez que o c
onjunto probatório carreado aos autos permite concluir que o ora apelante agiu com dolo ao lesionar a vítima, investindo 02 (duas) vezes contra o corpo do ofendido, após ser travada luta corporal,
e, na segunda investida, a arma falhou, assumindo, por conseguinte, o risco do resultado morte, atestando seguramente o
animus necandi,
que não se deu por circunstâncias alheias às suas vontades, não havendo, por conseguinte, qualquer excesso na dosimetria da pena.

Oportuno transcrever o que ponderou o magistrado singular em sede do édito condenatório, quando asseverou que “
não é plausível afastar o
animus necandi
da ação do denunciado, uma vez que este desferiu o primeiro disparo de arma de fogo contra a vítima, deixando de acertar por erro de pontaria, e, não suficiente, tentou realizar outros disparos, os quais não lograram êxito por circunstâncias alheias a vontade do acusado”.

Assim, verifico que restou comprovado nos autos a hipótese de latrocínio tentado (art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do CP), pois, claramente, o ora apelante assumiu o risco do resultado morte, com o emprego de violência física, atestando seguramente o
animus necandi,
que não se deu por circunstâncias alheias às suas vontades, restando, por conseguinte, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, escorreito o
quantum
fixado no édito condenatório a título de redução face o reconhecimento da tentativa.

E, malgrado as lesões não sejam profundas, pois, comprovado nos autos que a vítima precisou de atendimento médico (ID 15923673 - Págs. 1 a 4), a ausência de laudo para atestar as possíveis lesões sofridas, mostra-se prescindível para a comprovação do delito em espécie, caso presentes outros elementos de prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...).
LATROCÍNIO
TENTADO.
DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS LEVES OU GRAVES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE
LATROCÍNIO
TENTADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. (...). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II - Após longo cotejo dos elementos de prova produzidos no curso processo, o magistrado sentenciante fundamentou corretamente seu convencimento sobre a autoria e materialidade do delito, mormente acerca das lesões das vítimas.
Ademais, a alegação da paciente da inexistência de
laudo
que indique a gravidade das lesões, não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de
latrocínio
não depende da gravidade lesão, mas apenas do
animus necandi
do autor, que pode ser extraído dos elementos colacionados nos autos. Precedentes.
III – (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 404209 / SP,
Ministro FELIX FISCHER,
DJe 21/02/2018).
Grifo nosso.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO TENTADO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. (...). INÉPCIA DA DENÚNCIA. LAUDO JUNTADO APÓS A DENÚNCIA.
ANIMUS NECANDI EXTRAÍDO DE OUTROS ELEMENTOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]. 3. (...). 4. Demonstrada a intenção do agente em subtrair a carga do caminhão e de matar a vítima, não ocorrendo ambos os resultados por circunstâncias alheias à sua vontade a adequação típica do caso como latrocínio tentado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
5. A ausência de laudo que atestasse a gravidade das lesões à época da denúncia não macula o processo. A demonstração do animus necandi não depende da gravidade das lesões, mas do dolo do agente. A juntada do laudo de exame de corpo de delito em momento posterior (desde que submetido ao contraditório e a ampla defesa) gera apenas nulidade relativa e não foi demonstrado qualquer prejuízo à defesa do réu.
Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC 250.983/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/11/2016).
Grifo nosso.

Ressalte-se que, os resultados qualificadores elencados no art. 157, §3º, do CP (lesão corporal de natureza grave e morte) podem ser imputados ao agente a título de dolo ou culpa. Em outras palavras, o latrocínio (roubo qualificado pelo resultado morte) não precisa, necessariamente, ser integramente doloso, na medida em que sua figura típica se satisfaz com o dolo inicial do agente de subtrair a coisa alheia móvel, sendo que a lesão corporal ou morte decorrentes da violência empregada podem ser atribuídas ao agente a título de dolo ou culpa.

Assim, mantenho a pena-base estabelecida pelo juízo
a quo,
fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, face a valoração negativa das circunstâncias do crime (posto que a vítima precisou receber atendimento médico diante das consequências da situação delituosa, conforme documentos médicos constantes nos autos), em estrita observância ao que dispõe o teor da Súmula 23 do TJ/PA (“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Na etapa intermediária, sem circunstâncias agravantes. Presente às atenuantes da confissão e da menoridade, restando, assim, a reprimenda fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento de pena. Reconhecida a causa de diminuição pela tentativa, fixada de forma escorreita pelo juízo sentenciante no patamar de 1⁄2 (metade), conforme amplamente explicitado alhures, perfazendo, assim, a pena final e definitiva o montante de 10 (dez) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido em sede de sentença condenatória, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[2]
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 31/07/2024